Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013216-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALCYR PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 951.509.781-91 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA NUNES DA SILVA - CPF: 022.570.721-70 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "NÃO EXISTE ESSE NÚMERO". CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que concedeu liminar de busca e apreensão de motocicleta objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "NÃO EXISTE ESSE NÚMERO", constitui validamente o devedor em mora; (ii) verificar se é aplicável a teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, considerando que o devedor havia quitado 86% das parcelas contratuais; e (iii) analisar se o alegado golpe financeiro sofrido pelo agravante após a apreensão do veículo possui o condão de invalidar a medida liminar concedida.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor fiduciante resta validamente caracterizada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, mesmo quando o aviso de recebimento retorna com a informação "não existe esse número".

4. A obrigação de informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado constitui dever do devedor, decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, não podendo sua negligência prejudicar o exercício dos direitos do credor fiduciário.

5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, em razão da natureza específica dessa garantia e do regime jurídico particular estabelecido pela legislação especial, que exige o pagamento da integralidade da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor.

6. O fato de o devedor ter adimplido parcela significativa do contrato não descaracteriza a mora nem afasta o direito de busca e apreensão do credor fiduciário, considerando que o Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que somente o pagamento integral da dívida pendente autoriza a manutenção da posse pelo devedor.

7. O alegado golpe financeiro sofrido pelo agravante constitui fato posterior à constituição em mora e à propositura da ação, demandando adequada instrução probatória que não pode ser realizada em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, não havendo elementos que vinculem a instituição financeira ao suposto evento fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária constitui validamente o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação 'não existe esse número', sendo irrelevante a prova do recebimento. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, sendo necessário o pagamento integral da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º; Lei n. 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1819947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; TJ-MT, Apelação Cível 1009783-95.2023.8.11.0006, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
RAFAEL PEREIRA NUNES DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1010892-88.2025.8.11.0002
, ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O agravante alega, em síntese, que a decisão que determinou a busca e apreensão de sua motocicleta deve ser reformada, pois não houve constituição válida em mora, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com a anotação "
NÃO EXISTE ESSE NÚMERO
". Sustenta ainda que a notificação foi expedida apenas um dia antes da propositura da ação, impossibilitando o exercício do direito de purgar a mora. Argumenta que já havia quitado 86% do contrato (69 de 80 parcelas) e que se enquadra na teoria do adimplemento substancial. Após a apreensão do veículo, o agravante alega ter sido vítima de um golpe sofisticado, sendo contatado via WhatsApp por supostos representantes da Honda com dados precisos do contrato, tendo realizado um PIX de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para uma conta de terceiros com a falsa promessa de quitação da dívida, valor que havia mobilizado com intuito de purgar a mora.

Em sede de liminar, requereu a concessão de efeito suspensivo para restituição provisória da motocicleta apreendida, mediante termo de responsabilidade, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reforma da decisão agravada ou concessão de prazo para purga da mora, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e adimplemento substancial, além da condenação da agravada nas custas e honorários recursais.

Restou indeferido o pedido de tutela recursal pleiteado pelo agravante (id. 283758887).

Contrarrazões apresentadas em id. 288111875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL PEREIRA NUNES DA SILVA
contra decisão que concedeu a liminar pleiteada pelo autor, ora agravado, determinando a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão liminar foi corretamente proferida, não merecendo qualquer reparo.

No que concerne à arguida invalidade da constituição em mora, verifico que a instituição financeira comprovou nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio agravante no contrato (Rua A, n. 28, Quadra 01, Alto da Bela Vista, Várzea Grande/MT), conforme se depreende dos documentos acostados aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou a seguinte tese: "
Em ação de busca e apreensão
fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Cumpre ressaltar que, embora o aviso de recebimento tenha retornado com a informação "NÃO EXISTE ESSE NÚMERO", tal circunstância não tem o condão de invalidar a constituição em mora. Isso porque, a obrigação de informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado é do devedor, como corolário dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009783-95.2023.8.11.0006, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM O MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – VALIDADE – MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1 .132 do STJ)
. 2. No caso específico dos autos, nota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "NÃO EXISTE O NÚMERO", não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria devedora por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituída a mora nos termos do TEMA 1.132 do STJ. 3. Agravo parcialmente provido, apenas para reconhecer constituída e comprovada a mora do devedor, necessária para o recebimento e prosseguimento da ação de busca e apreensão”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003282-12.2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. TEMA 1.132/STJ.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir: 3. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes.
4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) estabelece que a mora se constitui com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução do AR com a anotação
“não procurado” ou
“não existe o número”, desde que haja correspondência entre o endereço e o instrumento contratual.

5. Consta dos autos que o endereço utilizado na notificação é o mesmo constante no contrato firmado entre as partes.
(...)” (TJMT, 1030661-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025 - destaquei).

Ademais, quanto à alegação de que a notificação teria sido expedida apenas um dia antes da propositura da ação, verifico que tal assertiva não corresponde à realidade dos autos. Conforme se depreende do Aviso de Recebimento juntado (id. 188291339 – processo de origem), o documento foi recebido pelos Correios em
17/03/2025
, sendo a ação proposta em
25/03/2025
, ou seja, oito dias após o envio da notificação, prazo mais que razoável para que o devedor tomasse conhecimento da constituição em mora e providenciasse a regularização do débito.

A data de 24/03/2025 que consta na notificação refere-se apenas à emissão do documento, tratando-se de mero erro material, conforme bem apontado pelo agravado em suas contrarrazões, não tendo o condão de invalidar o ato. O que importa, para fins de constituição em mora, é a data do efetivo envio da correspondência, comprovada pelo carimbo dos Correios (17/03/2025).

No tocante à alegação de adimplemento substancial, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69"
(AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

A incompatibilidade reside no fato de que o Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, estabelece um regime jurídico específico para a alienação fiduciária, segundo o qual o devedor somente poderá manter a posse do bem se pagar a integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

De igual modo, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
– AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. 1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida. 3. Recurso de agravo de instrumento provido”. (TJMT, 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.
Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3.
A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.” (...)” (TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJMT, 1029401-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025 - destaquei).

Destarte, o fato de o agravante ter adimplido 86% do contrato não impede a retomada do bem pelo credor fiduciário, uma vez que o pagamento parcial do débito não é suficiente para descaracterizar a mora nem para afastar o direito de busca e apreensão, nos termos da legislação especial aplicável.

Quanto à alegação de que o veículo constitui bem essencial para o exercício da atividade profissional do agravante, tal circunstância, por si só, não é suficiente para obstar a medida liminar. Isso porque a essencialidade do bem não constitui óbice legal à busca e apreensão, especialmente quando configurada a mora e preenchidos os requisitos legais, considerando que o contrato de alienação fiduciária transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem.

No que tange ao alegado golpe financeiro sofrido pelo agravante após a apreensão do veículo, trata-se de fato posterior à constituição em mora e à propositura da ação de busca e apreensão, que demanda adequada instrução probatória para sua aferição. Tal matéria não pode ser analisada em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, devendo ser discutida nos autos principais ou em ação própria. Ademais, não há, a princípio, qualquer elemento nos autos que vincule a instituição financeira agravada ao suposto golpe, de modo que tal fato não tem o condão de invalidar a medida liminar concedida.

Por fim, ressalto que o Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações trazidas pela Lei n. 10.931/2004, prevê expressamente a possibilidade de o devedor purgar a mora no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida pendente, conforme os valores apresentados pelo credor na inicial (art. 3º, § 2º). No caso em apreço, não há comprovação de que o agravante tenha efetuado o pagamento integral do débito dentro do prazo legal, o que impossibilita a devolução do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025